Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-24.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000846-24.2023.8.05.0109 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NILDA CARVALHO DE ALMEIDA SANTANA Advogado(s): ADRIANO LEMOS DOREA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ROMULO RAMOS DONATO, FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por alegada interrupção indevida no fornecimento de água. A parte ré negou a ocorrência do corte e apresentou histórico de consumo contínuo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) saber se a autora possui legitimidade ativa, mesmo não sendo titular do contrato; (ii) verificar se houve efetiva interrupção no fornecimento de água em dezembro de 2023; (iii) apurar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a autora reside no imóvel abastecido e é corresponsável pelas despesas, enquadrando-se no conceito de consumidora por equiparação (CDC, art. 2º, parágrafo único). 4. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé por ausência de prova de conduta dolosa. 5. O histórico de consumo apresentado pela autora não contempla o mês de dezembro de 2023 e não comprova a interrupção do serviço. 6. A concessionária demonstrou consumo contínuo após a fatura questionada e negou a ocorrência de corte. 7. Incumbia à autora provar o fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu. 8. Jurisprudência do TJPR reconhece a improcedência de pedidos indenizatórios quando não comprovada a falta de água ou a afetação do consumidor. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A comprovação de interrupção no fornecimento de serviço essencial é ônus do consumidor, não bastando alegações desacompanhadas de prova robusta. 2. O consumidor por equiparação (CDC, art. 2º, parágrafo único) possui legitimidade para propor ação em face da concessionária, ainda que não figure como titular do contrato." ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 86, 98, § 3º, 373, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Seção Cível, 0002489-71.2015.8.16.0128, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 04/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000846-24.2023.8.05.0109, sendo Apelante a Nilda Carvalho de Almeida Santana e Apelada a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator